Tribunal: TJMT
Processo: 1043382-80.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043382-80.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS - CPF: 277.833.919-15 (EMBARGANTE), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), EDSON DE SOUSA - CPF: 378.073.401-00 (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS - CPF: 277.833.919-15 (EMBARGADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), EDSON DE SOUSA - CPF: 378.073.401-00 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1043382-80.2024.8.11.0041

EMBARGANTEs:
EDSON DE SOUSA
e
NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS

EMBARGADOs:

OS MESMOS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADITAMENTO DA INICIAL APÓS A CITAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. AFASTAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AJUSTE NECESSÁRIO. RECURSO DO EMBARGANTE EDSON DESPROVIDO. RECURSO DA EMBARGANTE NORMA PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos, respectivamente, por Edson de Sousa e por Norma Figueiredo Campos de Morais, em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação da embargante Norma, reconhecendo a validade do aditamento da petição inicial executiva, com determinação de retorno dos autos à origem para apuração do valor do débito por contadoria judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar todas as teses suscitadas por Edson, notadamente quanto à inaplicabilidade do art. 323 do CPC à execução e à ilegalidade do aditamento promovido após a citação; e

(ii) saber se houve omissão do julgado quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, diante da modificação substancial do resultado da sentença de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. Quanto aos embargos opostos por Edson de Sousa, verifica-se que o acórdão enfrentou adequadamente os argumentos relativos à inclusão de parcelas vencidas após a citação, aplicando corretamente o art. 323 do CPC, por analogia autorizada pelo art. 771, p.u., ao reconhecer que o título executivo continha obrigações fracionadas e autônomas com vencimentos sucessivos.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à admissão de aditamento da inicial em sede executiva para inclusão de parcelas vencidas no curso da demanda, desde que previstas no título, hipótese em que não se configura inovação da causa de pedir nem introdução de nova obrigação.

5. A invocação do precedente (AgInt no AREsp 1.328.608/RJ) foi corretamente empregada, sendo irrelevante a natureza específica da obrigação (cotas condominiais), porquanto a ratio decidendi se refere à possibilidade de aditamento quanto a parcelas sucessivas.

6. Por outro lado, assiste razão à embargante Norma quanto à omissão relativa à sucumbência. O acórdão alterou substancialmente o panorama decisório da sentença, impondo a revisão do capítulo da sucumbência, nos termos dos arts. 85, §§ 2o, 3o e 6o-A, e 86, do CPC, com fixação de sucumbência recíproca e honorários de 10% para cada parte sobre o respectivo proveito econômico, vedada a compensação.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração opostos por Edson de Sousa rejeitados.

8. Embargos de declaração opostos por Norma Figueiredo Campos de Morais providos, exclusivamente para corrigir omissão relativa à distribuição da sucumbência, fixando-a como recíproca, com divisão igualitária das custas e honorários fixados em 10% para cada parte sobre o respectivo proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o, c/c art. 86, ambos do CPC.

Tese de julgamento:

"1. É admissível o aditamento da petição inicial executiva para inclusão de parcelas vencidas após a citação, desde que previstas no título e sem alteração da causa de pedir."

"2. A modificação substancial do resultado do julgamento impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca, com fixação proporcional da verba honorária sobre o respectivo proveito econômico obtido por cada parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 6o-A e 14; 86; 323; 771, p.u.; 1.022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1043382-80.2024.8.11.0041

EMBARGANTEs:
EDSON DE SOUSA
e
NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS

EMBARGADOs:

OS MESMOS

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDSON DE SOUSA
e por
NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS
em face do acórdão proferido por esta Câmara, o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Sra. Norma, reconhecendo a validade do aditamento da petição inicial executiva e determinando o retorno dos autos à origem para apuração do valor exato do débito mediante realização de contadoria judicial.

O Embargante Edson de Sousa sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à apreciação de todas as teses por ele deduzidas, em especial no que concerne à aplicação do art. 329 do CPC e à ilegalidade do aditamento realizado após a citação.

Aduz, ainda, que as planilhas apresentadas não poderiam ser desconsideradas sem a devida contraprova pela parte contrária, alegando, portanto, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por sua vez, a embargante Norma Figueiredo Campos de Morais alega a existência de omissão quanto à redistribuição da sucumbência, uma vez que a decisão alterou substancialmente o resultado do julgamento de primeiro grau, motivo pelo qual entende devida a fixação da sucumbência recíproca, com reflexos também sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, defendendo o não acolhimento dos embargos opostos pela parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Pois bem.

Os embargos opostos por Norma devem ser acolhidos, apenas para sanar a omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, matéria de ordem pública e que deve ser revista de ofício quando houver modificação do resultado do julgamento.

Com efeito, ao reconhecer a validade do aditamento da inicial executiva e afastar o acolhimento do excesso de execução com base em cálculos unilaterais, determinando a apuração do valor pela contadoria judicial, este Tribunal alterou substancialmente o panorama decisório anteriormente fixado, o que impõe a readequação da sucumbência, nos termos dos artigos 85, §§ 2o e 3o, e 86, do CPC.

Assim, considerando que ambas as partes obtiveram êxito parcial – a embargante Norma ao ver reconhecida a validade do aditamento e afastado o excesso de execução tal como reconhecido na sentença, e o embargado Edson ao ter preservado o exame da legalidade dos encargos e a correta imputação do pagamento perante a contadoria judicial –, impõe-se reconhecer a sucumbência recíproca.

A base de cálculo da verba honorária, nos termos do art. 85, §6o-A do CPC, deve ser o valor líquido e liquidável do proveito econômico obtido por cada parte, a ser apurado oportunamente conforme o resultado da apuração contábil.

Por ora, a definição percentual fica fixada em 10% para cada parte, sobre o respectivo proveito econômico, vedada a compensação, nos termos do §14 do art. 85 do CPC.

Já os embargos opostos por Edson não merecem acolhimento. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia sobre a possibilidade de inclusão da segunda parcela vencida após a citação, com base no art. 323 do CPC, cuja aplicação subsidiária ao processo executivo é autorizada pelo art. 771, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

O título em questão, ainda que decorrente de confissão de dívida, representa obrigação fracionada e autônoma, cujas prestações, previstas desde a origem, possuem vencimentos sucessivos. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a aplicação do art. 323 do CPC às execuções fundadas em dívidas parceladas, equiparando-as, por analogia, às obrigações de trato sucessivo.

A alegação de que o acórdão foi omisso ao não distinguir o precedente citado (AgInt no AREsp 1.328.608/RJ), por envolver cotas condominiais, não prospera. A
ratio decidendi
do julgado refere-se à viabilidade de inclusão de parcelas vencidas durante o curso da ação quando previstas no título, independentemente da exata natureza jurídica da obrigação, e foi corretamente aplicada ao caso.

O que se extrai do julgado é a possibilidade de aditamento que reflita apenas a ampliação do valor já constante do título executivo, sem alterar a causa de pedir ou introduzir novas obrigações.

Por fim, observa-se que os embargos de Edson, na verdade, pretendem a rediscussão do mérito da decisão colegiada, o que é incabível na via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
os embargos de declaração opostos por EDSON DE SOUSA, por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Bem como,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS, apenas para ajustar o capítulo da sucumbência e estabelecer a sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais. Os honorários advocatícios ficam fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada litigante, nos termos do art. 85, §2o, c/c art. 86, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025